Tribunal: CARF
Processo: 13161.720300/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13161.720300/2008-73
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.553 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrentes
JAIME TEOPISTO BARBOSA ABATH

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA) TEMPESTIVO. RESTABELECIMENTO DA ÁREA
DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi
protocolado antes do início da ação fiscal.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
reserva legal, sendo imprescindível, todavia, a averbação da referida área na
matrícula do imóvel, antes do fato gerador do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro
Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o conselheiro Pedro Paulo Pereira
Barbosa, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720300/2008-73
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.553 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720300/2008-73

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo, em face do acórdão 2201-002.314 (efls. 329 a 341), de recurso voluntário, e acórdão
2201-003.027 (efls. 365 a 368), de embargos de declaração, e que foram admitidos pela
Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias:
obrigatoriedade de apresentação tempestiva do ADA, para exclusão da APP do ITR/2006 -
recurso da Fazenda Nacional; e necessidade de averbação tempestiva da ARL, para exclusão da
tributação do ITR - recurso do contribuinte. Seguem as ementas das decisões, nos pontos que
interessam:
Acórdão de recurso voluntário
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). OBTENÇÃO APÓS FATO GERADOR.
Área de preservação permanente declarada em Ato Declaratório Ambiental protocolado
após a ocorrência do fato gerador do ITR, porém antes de iniciada a ação fiscal, faz jus
à isenção.
ITR. RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS
(RGI).
Área averbada no RGI a título de reserva legal é passível de gozo da isenção.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso para acatar 1.169,20 hectares como ARL Área de Reserva Legal e 965,70
hectares como APP Área de Preservação Permanente. Vencido o Conselheiro Walter
Reinaldo Falcão Lima, que negou provimento ao recurso. Os Conselheiros Eduardo
Tadeu Farah e Maria Helena Cotta Cardozo votaram pela conclusão quanto à APP. Fez
sustentação oral pelo Contribuinte o Dr. Gervásio Alves de Oliveira Júnior, OAB/MS
3592. O julgamento do recurso foi antecipado para a sessão de 22/01/2013, às 14:00
horas, a pedido do Contribuinte.
Acórdão de embargos de declaração
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar eventuais vícios verificados no
Acórdão, atribuindo-lhes efeitos infringentes.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS ANTES DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de exclusão da
área tributada e aproveitável do imóvel, quando devidamente averbada junto ao Cartório
de Registro de Imóveis competente, na data anterior ao fato gerador.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, acolher os Embargos de
Declaração para, sanando a contradição apontada no Acórdão no 2201002.314, de
23/01/2014, alterar a decisão original para "afastar a incidência do ITR sobre a área de
965,70 ha a título de preservação permanente". Vencido o Conselheiro Marcelo
Vasconcelos de Almeida que negava provimento aos Embargos.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente afirma
ser imprescindível a apresentação tempestiva do ADA, para exclusão da APP, conforme
paradigma consubstanciado no acórdão 391-00.037.
Foi dado seguimento ao recurso em relação ao paradigma indicado.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.553 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720300/2008-73

O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais pediu o desprovimento do
apelo especial.
Já em seu recurso, e no que foi objeto de seguimento, o contribuinte assevera que,
conforme paradigmas 9202-003.458, 9202-003.064 e 9202-003.209, a averbação da ARL pode
ser realizada em data posterior ao fato gerador.
Foi dado seguimento parcial ao recurso, para análise da matéria acima
mencionada, em relação aos paradigmas 9202-003.458 e 9202-003.064.
O agravo interposto pelo sujeito passivo, em face da decisão que deu seguimento
apenas parcial ao seu recurso, foi rejeitado.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, pedindo o desprovimento do apelo
do contribuinte, sobretudo porque, no seu entender, a averbação da ARL deve ocorrer em data
anterior ao fato gerador do ITR.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
Os recursos especiais são tempestivos, visto que interpostos dentro do prazo legal
de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência
de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma
que devem ser conhecidos.
2
Área de Preservação Permanente (APP) x Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Neste particular, discute-se nos autos, se o ADA requerido antes do início da ação
fiscal, mas após o fato gerador, é suficiente para exclusão, da área tributável do imóvel, da APP.
Após reiterados julgamentos, do STJ, favoráveis aos contribuintes a respeito do
tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ
1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como
desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência
com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.553 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720300/2008-73

(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do STJ,
de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o, da
Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a
partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o
qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.553 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720300/2008-73

20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP e a ARL, diante da pacificação
da jurisprudência do STJ. Vale observar, ademais, que tal questão também está pacificada no
âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
Isto é, a decisão recorrida está em consonância com o aludido Parecer e deve ser
desprovido o recurso especial, sob pena, inclusive, de judicialização em questão já pacificada,
com maiores ônus para a própria Fazenda Nacional (custas, despesas processuais e honorários
advocatícios).
Sobre a APP, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido,
com destaques - fls. 332/333 do e-processo:
O Contribuinte pleiteia o reconhecimento da área de 2.732,5 ha como área de
preservação permanente (APP) para o gozo do beneficio fiscal contido no art. 10, § 1o,
II, “a” da Lei no. 9.393/96. Argumenta que por se tratar de áreas de várzea e inundadas
por quase 09 meses ao ano, tais áreas se enquadrariam como área de preservação
permanente para fins de redução da base de cálculo do ITR.
O Contribuinte fundamenta sua pretensão no laudo do Engenheiro Agrônomo Enio
Bianchi Godoy CREA/MS 1.715/D (fls. 17 a 49). Ato Declaratório Ambiental (ADA)
do IBAMA foi protocolado em 01/10/2007 (fls. 110), antes do início da ação fiscal
(12/05/2008), com a declaração que a área de 965,700 ha é referente à área de
preservação permanente.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.553 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720300/2008-73

Para a maioria do Colegiado, o fato de o ADA ter sido apresentado antes do início
da ação fiscal implica o reconhecimento da área não tributável, de forma que fui acompanhado
pelas conclusões.
3
Área de Reserva Legal (ARL) Averbada Após a Ocorrência do Fato Gerador
A controvérsia, neste particular, é se a averbação da área de reserva legal, prevista
no art. 10, § 1o, inc. II, alínea a, da Lei 9393/96, no registro imobiliário, pode ser posterior ao
fato gerador do ITR.
É importante observar, de início, que essa foi a matéria devolvida a esta Turma,
tendo em vista que o recurso especial não teve seguimento nos pontos relativos à alegada
nulidade da decisão proferida em sede de embargos de declaração e ao arbitramento do valor da
terra nua, nem tampouco no tocante à afirmação de que a averbação da ARL teria sido, sim,
anterior ao fato gerador.
Pois bem. O Código Florestal vigente à época do fato gerador exigia a averbação
da ARL à margem da inscrição imobiliária, no registro de imóveis competente. E mais, o art. 10,
§ 1o, inc. II, alínea a, da Lei 9393/96, remetia à reserva legal prevista no Código, cuja redação
está abaixo transcrita, de tal forma que, pela lei tributária, o intérprete tinha que verificar o que
se compreendia por ARL:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de , no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo
vedada, a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Como a ARL depende de prévia delimitação pelo proprietário, a ser feita, em tese,
em qualquer ponto do imóvel rural, a averbação tem efeito constitutivo, e não declaratório.
Expressando-se de outra forma, e como reconhecido pelo STJ, diferentemente das áreas de
preservação permanente, que são identificáveis a olho nu e comprováveis por outros meios, a
ARL depende de ato jurídico do sujeito passivo, a ser averbado no registro imobiliário, de forma
que sua eficácia é realmente constitutiva. Eis o entendimento do STJ a respeito do tema:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ITR.
ISENÇÃO. ART. 10, § 1o, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAÇÃO DA ÁREA DA
RESERVA LEGAL NO REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE. ART. 16, § 8o,
DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto Territorial Rural
(ITR) concernente à Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1o, II, a, da Lei 9.393/96, está,
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.553 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720300/2008-73

ou não, condicionada à prévia averbação de tal espaço no registro do imóvel. O acórdão
embargado, da Segunda Turma e relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
entendeu pela imprescindibilidade da averbação.
2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da reserva legal"
(Lei 6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de
estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os proprietários que
contam com Reserva Legal devidamente identificada e conservada, como de incentivar
a regularização por parte daqueles que estão em situação irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cuja
localização se dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens de rios,
terrenos com inclinação acima de quarenta e cinco graus ou com altitude superior a
1.800 metros), a fixação do perímetro da Reserva Legal carece de prévia delimitação
pelo proprietário, pois, em tese, pode ser situada em qualquer ponto do imóvel. O ato de
especificação faz-se tanto à margem da inscrição da matrícula do imóvel, como
administrativamente, nos termos da sistemática instituída pelo novo Código Florestal
(Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da Reserva
Legal, não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por conseguinte, de
direito à isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp 1125632/PR, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp
1.310.871/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013)
Obviamente que, por ter eficácia constitutiva, a averbação, para fins de exclusão
da ARL da área tributável do imóvel rural, deve ser preexistente ao próprio fato gerador, de tal
forma que, na data da entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
DITR, a reserva já esteja definitivamente caracterizada, nos termos da legislação. E mais, de
acordo com o voto condutor do acórdão acima mencionado, "a prova da averbação da reserva
legal é dispensada no momento da declaração tributária, mas não a existência da averbação em
si". Com efeito, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o sujeito passivo
não tem a obrigação de demonstrar a existência da ARL no momento da entrega da DITR, mas
evidentemente é necessário que ela esteja constituída juridicamente ("existência da averbação
em si"), para efeito de comprovação em eventual processo fiscalizatório.
Como visto no tópico anterior, depois de reiterados julgamentos, do Superior
Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ
1329/2016, cujos pontos, aplicáveis à área de reserva legal, são os seguintes.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) [...]; e
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.553 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720300/2008-73

(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ou seja, ainda que seja incabível discutir a apresentação do ADA para a não
incidência do ITR sobre a ARL, diante da pacificação da jurisprudência do STJ, é indispensável
a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis, cuja eficácia é constitutiva.
Vale observar, ademais, que tal questão também está pacificada no âmbito do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
E, ao contrário do que alega o sujeito passivo, verifica-se nos autos que realmente
as averbações da ARL foram feitas somente após a ocorrência do fato gerador, o que não passou
despercebido ao acórdão de embargos de declaração (efl. 367). Veja-se:
Entretanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que a averbação da área de
reserva legal ocorreu em 1° de outubro de 2007, conforme se extrai da cópia do Livro no
2 do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Batayporã/MS (fls. 58/63). Assim,
como se trata de lançamento relativo ao exercício 2006, a averbação ocorreu
posteriormente à ocorrência do fato gerador.
Isto é, a decisão recorrida está em consonância com a legislação tributária e deve
ser desprovido o apelo especial.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento aos recursos especiais
da Fazenda Nacional e do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital